Tribunal: TJDFT
Processo: 0745236-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745236-22.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. V. D. S. C. APELADO: A. S. C. F. E. I. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Renato Vinicius da Silva Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. O apelante informou nas suas razões de apelação que é beneficiário da gratuidade da justiça e não efetuou o pagamento do preparo recursal, porém o Juízo de Primeiro Grau não lhe concedeu o benefício. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A análise perfunctória do recurso indica que o apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, pois afirmou que a extinção do processo foi prematura sem declinar as razões pelas quais entendeu desta maneira. Sustentou brevemente que a procuração está assinada e que há permissão para prosseguimento do feito, mas não impugnou o fundamento da sentença de que a determinação de emenda à petição inicial não foi cumprida. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro e para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator